Tribunal: TJDFT
Processo: 0743151-91.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OBJETO. BENS MÓVEIS. ESPELHOS. PERDA DA POSSE POR ESBULHO. IMPUTAÇÃO AO RÉU. EQUACIONAMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. COMPROVAÇÃO. RÉU. AFIRMAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TESE INVOCADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE. BENS CONSTANTES DE LOCAL DIVERSO. ESPELHOS JÁ EXISTENTES NO LOCAL DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PROVA ORAL. CONFIRMAÇÃO DA NARRATIVA AUTORAL. ENCARGO PROBATÓRIO. DESINCUMBÊNCIA (CPC, ARTIGO 373, INCISOS I E II). ESBULHO COMPROVADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO. REJEITADO. COMINAÇÃO SENTENCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DO BEM. SOLUÇÃO SUPLEMENTAR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. VALOR ATUALIZADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EFEITOS DO TEMPO NA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. ASSIMILAÇÃO E DECAIMENTO PROPORCIONAIS. APELAÇÃO. QUESTÕES PRELIMINARES AO MÉRITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1010, incisos II e IV).
2. A constatação de que a pretensão devolvida a reexame pelo apelo integrara o objeto da lide e derivara da argumentação alinhada pela parte recorrente, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir e pelas teses defensivas, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não incorrendo em inovação recursal ao postular prestação compreendida no pedido que originalmente deduzira.
3. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando sua demonstração debitada à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, se desincumbindo linearmente desse ônus, evidenciando que efetivamente perdera fisicamente a posse dos bens móveis litigiosos, o direito possessório que invoca resta guarnecido de sustentação, determinando a concessão da proteção possessória vindicada (CPC arts. 373, I, e 561, I).
4. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação possessória, incumbe à parte autora comprovar a posse do bem objeto da pretensão, o esbulho que a vitima, a data em que ocorrera e a retenção da detenção pelo postado na angularidade passiva.
5. Em situação concreta sujeita à cláusula geral que pontua a distribuição do encargo probatório, a resolução da questão litigiosa deve observar, quanto à distribuição do encargo pela produção probatória, a regra geral de repartição estática do ônus, conforme delineado no estatuto processual (art. 373, inc. I), cabendo, por conseguinte, ao demandante a prova do fato constitutivo do direito ao qual alega ser titular, sobejando ao réu aqueles de natureza impeditiva, modificativa ou extintiva daquela pretensão (inc. II).
6. Aviada pretensão reintegratória de bem móvel com lastro na subsistência de esbulho, tendo a parte autora comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à sua reintegração no bem cuja posse fora esbulhada, não tendo, ademais, a parte ré se desincumbido de forrar suas alegações com lastro probatório apto a demonstrar fatos extintivos da pretensão autoral, sobeja impassível revestir-se a pretensão inicial de legitimidade.
7. O parcial acolhimento da pretensão inicialmente formulada, resultando em êxito e decaimento simétrico, enseja a caracterização da sucumbência recíproca e proporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86), decorrendo dessa apreensão que, atentando-se o Juízo singular a esse fator e aplicando o direito consoante essas balizas, não carece de reforma o provimento que assim procedera.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.